Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008383-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULICE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 595.137.641-68 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008383-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008383-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julice Martins de Campos.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADOS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora da rede pública de educação básica, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento das diferenças salariais decorrentes do cálculo a menor das aulas adicionais ministradas nos anos de 2019, 2020 e 2021. Sustenta que o cálculo foi realizado com base no subsídio inicial da carreira, ao invés do valor proporcional à sua classe e nível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a base de cálculo das aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve corresponder ao valor atualizado da hora/aula proporcional à sua classe e nível ou ao subsídio inicial da carreira.
(ii) Estabelecer se a servidora tem direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do cálculo realizado a menor pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 79, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 50/1998 dispõe que, em situações emergenciais, o professor efetivo que assumir aulas adicionais terá sua remuneração calculada com base no valor da hora/aula.

4.

O cálculo da remuneração das aulas adicionais deve observar o valor atualizado da hora/aula proporcional à classe e nível ocupados pelo servidor, afastando-se a aplicação do subsídio inicial da carreira.

5.

O pagamento das aulas adicionais com base no subsídio inicial da carreira viola o princípio da isonomia e o direito à remuneração condizente com a qualificação profissional do servidor.

6.

Restou comprovado que a Administração Pública realizou o pagamento das aulas adicionais em valor inferior ao devido, razão pela qual são devidas as diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O cálculo das aulas adicionais ministradas por professores efetivos da rede pública estadual deve observar o valor atualizado da hora/aula proporcional à classe e nível ocupados pelo servidor, afastando-se a aplicação do subsídio inicial da carreira.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Complementar Estadual no 50/1998 (MT), artigo 79, inciso I; Lei no 11.960/2009, artigo 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1074262-15.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 10.02.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1010365-76.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008383-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008383-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julice Martins de Campos.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Julice Martins de Campos.
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 265625758)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 2265625764): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008383-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008383-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julice Martins de Campos.

Recorrida:
Estado de Mato Grosso.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Julice Martins de Campos
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação de cobrança proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que é servidora pública estadual, exercendo a função de professora da rede pública de educação básica.

A autora assevera que assumiu aulas adicionais nos anos de 2019, 2020 e 2021, todavia, a Administração realizou o pagamento a menor, pois, ao calcular o valor da hora adicional, considerou como base o subsídio inicial da carreira, ao invés de utilizar como base o subsídio reajustado da requerente.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento das diferenças oriundas do cálculo a menor realizado pelo estado demandado.

A carreira dos professores do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários e prevê, em seu art. 79:

“
Art. 79 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar no 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (Redação dada pela Lei Complementar no 104/2002)

§ 1o A admissão de que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade. (Redação dada pela Lei Complementar no 104/2002)

(...)

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula;”.

A interpretação do dispositivo legal evidencia que a remuneração das aulas adicionais atribuídas aos professores efetivos, em situações emergenciais, deve corresponder à remuneração efetiva do servidor, assegurando a isonomia e o respeito às normas de remuneração vinculadas ao cargo público ocupado.

A Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que, para professores efetivos, a base de cálculo para as aulas adicionais deve ser o valor atualizado de sua remuneração, afastando a aplicação do subsídio inicial da carreira como parâmetro. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO . VALOR DA HORA/AULA. REMUNERAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADA PELO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de remuneração das aulas adicionais ministradas no ano de 2021. A Recorrente sustenta que o pagamento das aulas adicionais deve observar o valor da hora/aula proporcional à sua Classe e Nível ocupada, e não ao subsídio inicial da carreira.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a base de cálculo das aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve ser proporcional à Classe e Nível ocupada pelo servidor ou ao subsídio inicial da carreira. (ii) Estabelecer se o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais de forma correta ou se houve pagamento a menor.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 79, § 2o, inciso I, prevê que o acréscimo de carga horária por aulas adicionais deve ser remunerado com base no valor da hora/aula do servidor, observando a remuneração proporcional à Classe e Nível ocupada, e não ao subsídio inicial da carreira.

4 . A interpretação do dispositivo legal evidencia que a remuneração das aulas adicionais atribuídas aos professores efetivos, em situações emergenciais, deve corresponder à remuneração efetiva do servidor, assegurando a isonomia e o respeito às normas de remuneração vinculadas ao cargo público ocupado.

5. Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que, para professores efetivos, a base de cálculo para as aulas adicionais deve ser o valor atualizado de sua remuneração, afastando a aplicação do subsídio inicial da carreira como parâmetro (N.U 1004988-27 .2024.8.11.0001 e N .U 1010365-76.2024.8.11 .0001).

6. Restou comprovado nos autos que o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais com base no subsídio inicial, resultando em pagamento inferior ao devido, em violação ao disposto na legislação aplicável e aos direitos remuneratórios da servidora.

IV . DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10742621520238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO . AULAS ADICIONAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/98. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/AULA . VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O art . 79, § 2o, inciso I, da LC Estadual no 50/98 estabelece que, em situações emergenciais, quando não houver candidatos habilitados disponíveis, poderão ser atribuídas aulas adicionais aos professores efetivos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso. Esse dispositivo prevê que o acréscimo na carga horária dos professores deverá respeitar o limite máximo de 20 horas semanais e que a remuneração dessas aulas adicionais deve ser calculada com base no valor da hora/aula do servidor. 2- No caso o Recorrido comprovou (id. 234149226 e 234149224), que houve efetivamente pagamento a menor, em relação às aulas adicionais ministradas no período de 11/2 a 20/12/2021 . O cálculo das horas extras foi realizado com base no subsídio inicial da carreira do professor, ao invés de utilizar o valor atualizado do subsídio, o que resultou na diferença salarial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c .c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto . 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c . art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4 .o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10103657620248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)”.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de processo Civil,
CONDENANDO
o

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças oriundas do cálculo a menor das aulas adicionais, cumpridas no período indicado na inicial, cujo valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC n.o 113/2021), limitado ao teto da Lei n.o 12.153/2009.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 10/03/2025